Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009177-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (EMBARGANTE), OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (EMBARGADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. POSSE DIRETA E USO CONTÍNUO PELO EXECUTADO COMPROVADOS. TRANSFERÊNCIA PELA TRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

REMOÇÃO DOS BENS PENHORADOS. PROVIDÊNCIA INSTRUMENTAL PARA PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO.

PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTO.
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao
A
gravo de instrumento e manteve a penhora, avaliação e remoção dos veículos Chevrolet/Cruze LT NB, placa OGQ7C16, e VW/Golf 2.0, placa JZQ7030, encontrados na posse do executado, embora registrados formalmente em nome de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade da penhora de veículos registrados em nome de terceiros; e (
ii
)
omissão quanto ao pedido de revogação da
ordem de remoção
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, restrita às hipóteses do art. 1.022
,
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado apreciou a controvérsia relativa à posse dos veículos, assentando que, em se tratando de bens móveis, a
transferência da propriedade opera-se pela tradição, nos termos do art. 1.267
,
do CC,
sobrepondo-se a
o registro formal perante o órgão de trânsito.

5
.
A insurgência do embargante
demonstra
mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito.

6
.
A ordem de remoção dos veículos penhorados
se
mostra compatível com a efetividade da execução, constituindo providência instrumental apta à preservação do resultado útil do processo, sobretudo diante da controvérsia acerca da titularidade formal dos bens e da necessidade de assegurar a efetividade da constrição patrimonial.

7
.
O princípio da menor onerosidade da execução não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade executiva e com a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a permanência do bem na posse do executado compromete a segurança da constrição judicial.

8
.
Ausente omissão ou contradição apta a modificar o resultado do julgamento, impõe-se apenas a integração do acórdão
, sem efeito modificativo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro formal de veículo em nome do executado não impede a penhora quando demonstrada, por elementos probatórios idôneos, a posse e o uso contínuo do bem, considerando que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição. 2. A remoção de bem penhorado constitui medida legítima quando necessária à preservação da efetividade da execução e à garantia do resultado útil do processo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 1.267; CPC, art. 840, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJSP, AI no 2229704-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2024; TJSP, AI no 2023965-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Flavio
Abramovici
, 35a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA
contra acórdão de id.
361655885
que negou
provimento
ao
A
gravo de instrumento

e manteve
a
decisão que deferiu a penhora, avaliação e remoção dos veículos
Chevrolet/Cruze LT NB, placa OGQ7C16, e VW/Golf 2.0, placa JZQ7030
ainda que registrados em nome de terceiros, com fundamento em novos elementos probatórios que indicam a posse e o uso pelo executado.

O embargante alega
a existência de contradição e omissão no acórdão
, ao argumento que

a
s
provas
constantes dos autos
são insuficientes para comprovar a posse d
os veículos
, haja vista que
estão registrados em nome de terceiros
,
que gera presunção de propriedade
e só pode

ser afastado
por prova inequívoca.
Afirma
que a simples presença dos automóveis em
sua
garagem não comprova
a
tradição, domínio de fato ou
animus
domini
, sobretudo porque ele não resid
e
sozinho e recebe visitas de familiares e amigos.

A
ponta omissão quanto ao pedido subsidiário de revogação da ordem de remoção dos veículos
e

d
efende que a remoção de bem penhorado
é
medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de perecimento, deterioração ou dissipação, o que não
restou
comprovado
, i
nvoca
ndo
o princípio da menor onerosidade da execução.

Requer
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
sanar as omissões e contradições apontadas

para
desconstituir a penhora dos veículos, subsidiariamente, revogar a ordem de remoção e
formula

pre
question
amentos

(id.
364088892
).

O embargado
não apresentou contrarrazões
(id.
366735895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Os embargos de declaração buscam sanar supostas omissão e contradição no acórdão quanto à alegada ausência de prova de uso contínuo, diário e prolongado dos veículos pelo executado, à presunção de propriedade decorrente do registro dos bens em nome de terceiros e à falta de
enfrentamento específico do pedido de revogação da ordem de remoção dos veículos penhorados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – Da omissão de ausência de prova quanto a posse do veículo

O acórdão embargado
consign
ou
expressamente que a inexistência de registro formal dos veículos em nome do executado não impede a constrição judicial, desde que existam elementos probatórios indicativos de posse e utilização dos bens, notadamente porque, em se tratando de bens móveis, a propriedade se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Vejamos trecho do voto:

“
O fato de os veículos estarem formalmente registrados em nome de terceiros, não impede a penhora, haja vista que se tratando de bens móveis a propriedade se transfere pela tradição, e não exclusivamente com o registro perante o órgão de trânsito.

No caso, a posse do agravante sobre os veículos se encontra demonstrada pelas provas indicadas nos autos, como vídeos e fotos que provam demonstrando o uso contínuo e diário dos veículos, apontando que os bens estão inseridos em sua esfera de uso e disponibilidade por período prolongado, o que é bastante para legitimar a constrição, sem que disso decorra automática lesão a eventual direito de terceiro.
”

A pretensão d
o

embargante, na verdade, busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ
ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
.

II – Da omissão quanto a revogação da autorização da remoção

O embargante sustenta que a ordem de remoção dos veículos deve ser revogada por constituir medida excepcional no processo executivo, admissível apenas diante de elementos concretos que
demonstrem
risco de ocultação, dissipação, deterioração ou frustração da constrição
,
viola
ndo
o princípio da menor onerosidade da execução
.

No caso, verifica-se que
a
remoção não se apresenta como medida excessiva ou desproporcional, mas como providência instrumental necessária à preservação do resultado útil do processo, sobretudo diante dos elementos que indicam a utilização dos automóveis pelo executado e da controvérsia acerca da titularidade formal.

Nesse sentido, colho precedentes:

“
Agravo de Instrumento.
Veículos penhorados. Pedido para remoção dos bens móveis nomeando o exequente
como depositário indeferido pelo juízo a quo.
Reforma. Possibilidade. Depósito de bem móvel em poder do exequente. Art. 840, §1o, CPC. Preferência sobre o depósito em poder do executado, este admitido somente com a anuência do exequente. Execução no interesse do credor. Incremento das chances de sucesso da alienação judicial e da conservação do veículo
. Recurso provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22297040620248260000 São Bernardo do Campo, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 01/12/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DO JULGADO –
Decisão agravada autorizou a expedição de mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado
(após o recolhimento das custas e a informação do endereço para o cumprimento da diligência),
nomeando o Exequente como depositário do bem – Determinação de expedição de mandado de avaliação e remoção
do veículo "Land Rover Evoque", placas FZC6A20, decorre da penhora daquele veículo para o pagamento da condenação da decisão de mérito transitada em julgado (que manteve hígido o contrato de permuta de veículos) – Observada a coisa julgada – Corretas a determinação de remoção do veículo e a nomeação do Exequente como depositário do bem (não caracterizadas as hipóteses descritas no artigo 840, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que autorizariam a nomeação do Executado como depositário do bem) – Eventual cometimento de infrações de trânsito com o veículo "Honda Civic" e inadimplemento de débitos de IPVA e de multas de trânsito referentes ao veículo "Honda Civic" (objeto do contrato de cessão e que está na posse do Exequente e em nome do Executado) não obstam a remoção e transferência da posse do veículo "Land Rover" em favor do Exequente – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO
.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023965-36.2024.8.26.0000; Relator (a): Flavio
Abramovici
; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)
.

Assim, inexistindo ilegalidade na ordem de apreensão, avaliação e remoção,
não há que se falar em vício que implique na alteração do julgado
.

Portanto,

impõe-se

a

integração

do

julgado

apenas

com os acréscimos quanto à remoção dos veículos,
mante
ndo
o
deci
sum

incó
lume
, visto que
não se vislumbram elementos que autorizem a
sua
reforma.

Consideram-se

prequestionados

os

dispositivos

legais

invocados,

nos

termos

da

Súmula

98

do

STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração apenas para integrar o acórdão
embargado
, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026